Tribunal: TJBA
Processo: 8065178-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065178-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARCIO ASSIS DA SILVA Advogado(s): BRENO MARTINS LEITE AGRAVADO: VINICIUS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DESCONTO MENSAL NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO EXECUTADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL. CABIMENTO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As execuções devem observar o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, segundo o qual, quando, por vários meios o exequente puder promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. 2. Cumpre observar que o executado não logrou a satisfação integral do crédito alimentar, sendo, nesse contexto, plausível o pedido de aplicação das disposições do art. 529, § 3º do CPC, que assegura ao Julgador medidas necessárias para o cumprimento de ordem judicial e, por conseguinte, a sua satisfação. 3. Tal medida é apenas mais um dos métodos válidos a forçar o adimplemento das obrigações de caráter alimentar, lembrando que o inadimplemento de tal obrigação pode causar grande prejuízo ao alimentando que, na maioria das vezes, depende deste auxílio para sobreviver. 4. Noutro giro, constato que o alimentante traz provas suficientes a amparar parcialmente sua pretensão, comprovando que recebe benefício previdenciário no valor equivalente a um salário mínimo mensal, sendo crível, ao menos neste juízo de cognição sumária, que não pode arcar com o patamar provisório fixado pela decisão recorrida. Reforma parcial que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065178-65.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante, MÁRCIO ASSIS DA SILVA, e, como agravado, VINÍCIUS SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)